Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-50.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida no bojo do processo no 0822335-86.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal promova o impulsionamento e a análise do requerimento administrativo formulado pela autora no processo SEI no 00080-00010948/2025-41, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em virtude de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 83047782).
3. Em seu recurso, o DF alegou que a tutela de urgência deferida na origem confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, o que encontra óbice nas Leis 8.437/92 e 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública em hipóteses como a presente. Alegou que não houve negativa de apreciação do requerimento administrativo, mas apenas dificuldades decorrentes do trâmite burocrático necessário à análise da solicitação. Argumentou que o prazo fixado na decisão agravada é exíguo e desproporcional, considerando a necessidade de instrução do processo administrativo com documentos elaborados por diferentes órgãos e entidades. Defendeu que o requerimento administrativo vem sendo regularmente processado, inexistindo demora excessiva que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, com sua anulação. Subsidiariamente, pleiteou a ampliação do prazo fixado para a conclusão da análise do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao tempo de análise de processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 48 da Lei n. 9.784/99, de observância obrigatória por força da Lei Distrital no 2.834/2001, impõe à Administração o dever de emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência. O art. 49 do mesmo diploma legal dispõe que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
7. Consta dos autos que o requerimento administrativo encontra-se aguardando apreciação sem movimentação desde janeiro de 2025, sem qualquer justificativa por parte da Administração ou prazo para análise. Consta, também, que após o deferimento da tutela de urgência, em 23/02/2026, houve movimentação no processo administrativo, com a comunicação à interessada acerca do agendamento de avaliação por Junta Médica Oficial para o dia 12/03/2026.
8. Conforme entendimento jurisprudencial, “A demora injustificada da Administração Pública na resolução do processo administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica, duração razoável do processo, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana" (Acórdão 1912053). Evidenciada a inércia administrativa, é legítima a concessão da tutela de urgência, conforme decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.